Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-92.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Conforme prova produzida nos autos, ficou evidenciado que a presença dos requeridos no imóvel litigioso foi permitida pelos autores por meio de empréstimo do bem, na modalidade de comodato. Esbulho caracterizado, desde o término do contrato de comodato, pela notificação extrajudicial do réu. Reintegração dos autores na

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Conforme prova produzida nos autos, ficou evidenciado que a presença dos requeridos no imóvel litigioso foi permitida pelos autores por meio de empréstimo do bem, na modalidade de comodato. Esbulho caracterizado, desde o término do contrato de comodato, pela notificação extrajudicial do réu. Reintegração dos autores na posse do imóvel. Sentença mantida - Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO RÉU DE RECONHECIMENTO DE SEU DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – CABIMENTO – Ainda que demonstrada no caso a melhor posse dos autores, não restou efetivamente comprovada a presença de má-fé do réu. Nesse contexto, há de prevalecer o direito do réu de retenção pelas benfeitorias que realizou no imóvel, nos termos do Art. 1.219 do Código Civil – Sentença reformada, nesse tocante – Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001234-
92.2017.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante MARCOS
VIDAL, são apelados JOSÉ CIPRIANO NETO e MARIA DE FÁTIMA REZENDE
CIPRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-92.2017.8.26.0102 -Voto no
2
VOTO No 30.746
APELAÇÃO No 1001234-92.2017.8.26.0102
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA 2a V.C.
APELANTE: MARCOS VIDAL
APELADOS: JOSÉ CIPRIANO e OUTROS
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Juliana Guimarães Ornellas
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO Conforme
prova produzida nos autos, ficou evidenciado que a presença dos
requeridos no imóvel litigioso foi permitida pelos autores por meio
de empréstimo do bem, na modalidade de comodato. Esbulho
caracterizado, desde o término do contrato de comodato, pela
notificação extrajudicial do réu. Reintegração dos autores na posse
do imóvel. Sentença mantida - Recurso desprovido, nessa parte.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DO RÉU DE RECONHECIMENTO DE SEU
DIREITO
DE
RETENÇÃO
PELAS
BENFEITORIAS
REALIZADAS NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS

CABIMENTO Ainda que demonstrada no caso a melhor posse
dos autores, não restou efetivamente comprovada a presença de
má-fé do réu. Nesse contexto, há de prevalecer o direito do réu de
retenção pelas benfeitorias que realizou no imóvel, nos termos do
Art. 1.219 do Código Civil Sentença reformada, nesse tocante
Recurso provido, nessa parte.
Vistos...
Ação de reintegração de posse julgada parcialmente
procedente, para declarar a reintegração dos autores na posse
do imóvel litigioso e condena-los ao pagamento das
benfeitorias em favor do réu (fls. 128/136).
Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação,
em que argui nulidade pela falta de esclarecimento, pela MM.
Juíza oficiante, sobre o ônus da prova, como determinado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-92.2017.8.26.0102 -Voto no
3
julgamento do agravo de instrumento por ele interposto, o que
lhe causou prejuízos. No mérito, defende que os réus não
poderiam defender a posse de imóvel que nunca exerceram, que
há provas claras nos autos de que estiveram na posse direta
do bem pelos últimos onze anos, razão pela qual tem direito a
ali ser mantido. Reclama ter direito à retenção pelas
benfeitorias reconhecidas na sentença e que os juros devem
ser aplicados desde cada desembolso e não a partir da
citação. Prequestiona a matéria tratada e persegue a reforma
da sentença (fls. 139/150).
Tempestivo, desprovido de preparo, por ser a
apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e respondido,
o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
Não houve a nulidade apontada pelo apelante.
O réu apelante interpôs agravo de instrumento
contra a decisão saneadora de fls. 85/89, sendo que esta C.
11a Câmara de Direito Privado entendeu, por votação unânime,
anular referido comando judicial, para que outro, mais claro
com relação à inversão ou não do ônus da prova, fosse
proferido
(agravo
de
instrumento
no
2157672-13.2018.8.26.0000).
Aludido Acórdão, no entanto, transitou em julgado
às vésperas da prolação da sentença ora recorrida, quando já
havia colhido o depoimento das testemunhas e juntados os
documentos que as partes entendiam relevantes.
Por outro lado, o apelante reclama que tendo a MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-92.2017.8.26.0102 -Voto no
4
Juíza inobservado aquilo que determinado por esta Turma
Julgagora, teria cerceado seu direito de defesa, sem, no
entanto, especificar qual prova entende agora que deveria ou
poderia ter produzido para ter obtido resultado diverso no
julgamento da lide.
Assim, conquanto a sentença apelada tenha sido
proferida sem a observância daquilo que decidido por este
Órgão Colegiado, o recorrente também não foi capaz de apontar
objetivamente qual teria sido seu prejuízo e que prova lhe
teria sido negada, razão pela qual fica rejeitada a
preliminar arguida.
No mérito, o recurso é provido em pequena parte.
Não há falar em falta de exercício de posse pela
parte autora, porquanto o instituto da posse subdivide-se em
posse direta e indireta, de forma que não é necessário que a
parte autora tenha tido contato físico com a área litigiosa
para poder defender a sua posse.
Por outro lado, a posse direta do bem exercida pelo
réu apelante pelos últimos onze anos não lhe garantem a
manutenção. Com efeito, foi com a morte do usufrutuário,
Joaquim Cipriano Sobrinho, em 07/07/2016, que se iniciou a
contagem para a aquisição da propriedade através da usucapião. No entanto, com a notificação extrajudicial
encaminhada pelo autor apelado, houve a constituição do autor
apelante em mora, cessando sua pretensão aquisitiva.
Com relação às benfeitorias, não se reputando o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-92.2017.8.26.0102 -Voto no
5
apelante possuidor de má-fé, aplicável ao caso o preceito
legal previsto no art. 1.219 do Código Civil em vigor, de
modo a ser reconhecido o direito de retenção pelas
benfeitorias realizadas no imóvel, até que seja devidamente
indenizado por elas, como bem decidiu a magistrada de 1a
instância.
Finalmente, com relação aos juros incidentes sobre
os valores das benfeitorias, estes devem ser mantidos para
serem incidentes desde a citação, na medida em que não foram
cobrados antes desta data pelo réu apelante.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para reconhecer o direito à retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo réu
apelante, mantidos os demais termos da sentença.
WALTER FONSECA
Relator